Tribunal: TJDFT
Processo: 0005068-22.2015.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COMPANHEIRA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS PELO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Estando, pelo conjunto probatório, configuradas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, tudo confirmado pelo laudo de exame de corpo de delito, a condenação é medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e desprovido.